Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-04.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003421-04.2009.8.14.0006

RECORRENTE: SERGIO BARBOSA CECIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E DECLARAÇÃO CONFESSÓRIA POR INFORMANTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Sérgio Barbosa Cecim contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) em desfavor de Dailson Ribeiro dos Santos, com pedido de impronúncia por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para justificar a pronúncia do acusado, à luz do art. 413 do CPP; e (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por suposta manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade, e não juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP.

A materialidade do homicídio encontra-se comprovada por Laudo de Necropsia Médico-Legal.

Os depoimentos das testemunhas, ainda que indiretos, relatam circunstâncias do crime e apontam o acusado como autor, indicando ataque pelas costas após discussão envolvendo drogas.

A informante Andresa Barbosa Cecim, irmã do recorrente, narra confissão extrajudicial do acusado, reforçando os indícios de autoria.

A credibilidade das provas orais e a análise da confissão relatada constituem matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação da competência constitucional do Júri.

A qualificadora do motivo fútil encontra suporte mínimo nos autos, diante da controvérsia sobre se a discussão prévia teria natureza banal ou desproporcional.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é amparada por relatos que descrevem ataque pelas costas enquanto a vítima estava em situação de vulnerabilidade após escorregar durante tentativa de fuga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios suficientes de autoria, corroborados por relato de confissão e por testemunhos indiretos coerentes, autoriza a pronúncia nos termos do art. 413 do CPP.

As qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando houver suporte probatório mínimo ou controvérsia fática a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 589; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do voto do Relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE), interposto por
SERGIO BARBOSA CECIM
, contra a sentença de pronúncia proferida em 14/01/2025, pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

O recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
Art. 121, § 2º, incisos II e IV
, do Código Penal (Homicídio Qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima), em razão do falecimento de Dailson Ribeiro dos Santos, ocorrido em 08 de janeiro de 2007.

A sentença de pronúncia foi mantida em sede de juízo de retratação, conforme o Art. 589 do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, preliminarmente, pela
impronúncia
do réu, nos termos do art. 414 do CPP, alegando a
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, o recorrente requereu o
afastamento das qualificadoras
de
motivo fútil
(inciso II) e
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV).

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e
total improvimento
do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

Passo à análise do mérito recursal.

I. Da tese de impronúncia por insuficiência de provas

O cerne do recurso reside na alegação de insuficiência de provas de autoria para a pronúncia, sob o argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime, baseando seus relatos em "ouvir dizer" (
hearsay
).

Conforme preceitua o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a pronúncia pressupõe que o juiz se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Esta fase é um juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e não um juízo de certeza.

Embora a defesa cite o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que repele a pronúncia baseada
exclusivamente
em prova inquisitorial ou em depoimentos de "ouvir dizer" (
hearsay
), a decisão de primeiro grau e as manifestações ministeriais indicam a presença de
indícios que sustentam a acusação
no âmbito do contraditório judicial.

A Materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal. Quanto aos indícios de autoria, verifica-se nos autos que:

As testemunhas Maria de Nazaré Dos Santos Da Costa (esposa da vítima), Daiane Do Socorro Dos Santos Solto (irmã da vítima) e Maria Ivanete Ribeiro Souza (mãe da vítima), embora não presenciais, relataram o crime e a autoria, indicando que Sérgio Cecim atacou a vítima pelas costas com uma faca, após uma discussão envolvendo drogas.

A informante
Andresa Barbosa Cecim, irmã do acusado
, confirmou o assassinato e relatou que seu irmão lhe fez declarações como:
"Eu matei ele, eu falei que iria matar ele"
, confirmando o homicídio.

A presença do depoimento da irmã do réu, que reporta a confissão da autoria, e as demais provas orais que, em conjunto, apontam o acusado como autor do homicídio,
afastam a hipótese de prova manifestamente frágil e insuficiente
.

O Juízo de pronúncia exige apenas uma
elevada probabilidade
de que o réu seja o autor do delito, situando o standard probatório entre a simples preponderância de provas e a certeza absoluta. Tendo em vista a existência de indícios corroborados pela confissão reportada pela irmã, a questão da credibilidade desses testemunhos e a valoração da prova cabal devem ser submetidas ao
juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

Portanto, a decisão de pronúncia, cabendo aos jurados dirimir as dúvidas e decidir sobre o mérito.

II. Do afastamento das qualificadoras

O recorrente busca, subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II (Motivo Fútil) e IV (Recurso que dificultou a defesa).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é uníssona no sentido de que as qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia
quando manifestamente improcedentes e absolutamente descabidas
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Havendo suporte probatório mínimo ou controvérsia nos autos, as qualificadoras devem ser mantidas.

II.1. Do Motivo Fútil (Art. 121, § 2º, II):

A Defesa argumenta que a futilidade é afastada devido a
anteriores desentendimentos
e atritos entre o réu e a vítima, citando precedentes neste sentido. De fato, os relatos indicam que a discussão teria ocorrido por
causa de drogas
e que o acusado vinha ameaçando a vítima.

No entanto, o Ministério Público sustentou que, mesmo havendo discussão, o crime pode ter sido motivado por um
motivo desproporcional
(fútil), ou a discussão em si foi banal, ou a reação do réu foi completamente desproporcional ao atrito. Tendo em vista que há nos autos uma
controvérsia fática
quanto à natureza e intensidade do motivo que levou ao resultado morte (se fútil ou derivado de um contexto de animosidade grave), a análise cabe ao Tribunal do Júri.

II.2. Do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV):

A Defesa alega que a qualificadora da surpresa não se configura, pois a vítima
foi avisada por uma vizinha
que o réu estava indo armado ao seu encontro, o que permitiria a defesa.

Contudo, os depoimentos prestados em juízo narram que, ao tentar fugir após ser avisado, a vítima
escorregou na sandália, caiu e levou facadas nas costas
. Esse elemento fático (o escorregão no momento da fuga) sugere um ataque repentino pelas costas, que pode ter dificultado ou impossibilitado a reação do ofendido no instante crucial do golpe.

Diante da existência de indícios nos autos de que o golpe fatal foi desferido nas costas da vítima, em circunstâncias em que ela estava fisicamente vulnerável após escorregar, não há como considerar a qualificadora
manifestamente improcedente
. O Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar se a situação configurou recurso que dificultou a defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Sentença de Pronúncia que submete o réu
SERGIO BARBOSA CECIM
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025